Tribunal: TJMT
Processo: 1039288-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1039288-89.2024.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por candidato aprovado em 12o lugar no concurso público regido pelo Edital no 001/2015/DETRAN/MT, para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito – Vistoria Veicular, dentro das 16 vagas previstas. O pedido inicial visou ao reconhecimento de omissão da Administração Pública em proceder à nomeação dentro do prazo de validade do certame e à condenação do ente público à reparação por danos decorrentes da não investidura no cargo. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao que o Recorrente se insurgiu, alegando a aplicação incorreta de precedente e pleiteando a aplicação da tese fixada no Tema 161 da repercussão geral do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão à nomeação, por omissão da Administração, está prescrita; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação diante da aprovação dentro do número de vagas previsto em edital, e se a omissão enseja obrigação de nomear o candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido não configura impugnação a ato do concurso público, mas sim omissão quanto à nomeação, razão pela qual incide o prazo prescricional quinquenal do Decreto no 20.910/32, e não o prazo anual da Lei no 7.144/83.
4. O prazo prescricional inicia-se apenas após o término da validade do concurso, conforme o princípio da actio nata, sendo este o momento em que a pretensão à nomeação se torna exigível.
5. Tendo o concurso sido homologado em 04/09/2015, com validade até 04/09/2019, e a ação proposta em 03/09/2024, a pretensão foi exercida dentro do prazo prescricional de cinco anos.
6. A aprovação do Recorrente dentro do número de vagas previstas no edital configura direito subjetivo à nomeação, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 161 da repercussão geral.
7. A ausência de nomeação injustificada dentro do prazo de validade do certame caracteriza omissão administrativa inconstitucional, não havendo nos autos justificativa legal, orçamentária ou administrativa capaz de afastar o dever de nomear.
8. A omissão estatal, diante do direito subjetivo do candidato, impõe ao Judiciário a restauração da ordem jurídica, mediante determinação de nomeação, sob pena de violação aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, às ações que visam à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto em edital, por omissão da Administração.2.O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas se consolida com o término do prazo de validade do concurso, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional.3.A omissão administrativa em nomear candidato aprovado dentro do número de vagas, durante o prazo de validade do concurso, configura violação a direito subjetivo e impõe o dever de nomear o candidato aprovado."
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei no 7.144/83, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da Repercussão Geral); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 546.939/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 14.03.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039288-89.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 013.316.271-09 (RECORRENTE), GALENO NUNES FERREIRA registrado(a) civilmente como GALENO NUNES FERREIRA - CPF: 721.448.401-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025